Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703274-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VIANA DE BARROS AGRAVADO: TIM S A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, em fase de conhecimento, na qual não foi concedida a antecipação de tutela requerida. É o relato do necessário. Decido. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, em razão da hipossuficiência demonstrada no ID 79521718, pág. 18/30. Anote-se. Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Considerando o silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe previsão de Agravo de Instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de Agravo de Instrumento na fase de conhecimento, uma vez que a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de Recurso Inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Ressalta-se que, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021), também não contempla a possibilidade de Agravo de Instrumento no caso. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Sobre o tema, destacam-se precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 2070751, 0702303-66.2025.8.07.9000, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 24/11/2025; Acórdão 2046247, 0702013-51.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 17/09/2025; Acórdão 2041505, 0702077-61.2025.8.07.9000, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 10/09/2025. Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto inadmissível nos termos dos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital